Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-71.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701332-71.2023.8.07.0005 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EMBARGADO: ANA JULIA SEABRA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ZENILDA RITA DE OLIVEIRA D E S P A C H O UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 65854675. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator